Tribunal: TJES
Processo: 5004494-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004494-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA DOMINGUES SANTOS e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. IRRELEVÂNCIA PARA OS AVALISTAS. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto por sócios da empresa falida Senpla Engenharia Ltda., na qualidade de avalistas em notas de crédito comercial, contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução ajuizada exclusivamente em face deles, sob alegação de que a sentença que encerrou a falência teria extinguido também suas obrigações pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença que declara extintas as obrigações da empresa falida, nos termos do art. 158, VI, da Lei nº 11.101/2005, tem o efeito de extinguir a execução ajuizada exclusivamente em face dos sócios que prestaram aval em notas de crédito comercial emitidas pela devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O aval possui natureza autônoma e solidária, vinculando o avalista de forma independente da obrigação assumida pelo devedor principal.

4.
A extinção da obrigação do devedor falido, em razão do encerramento da falência, não repercute automaticamente sobre a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

5.
A legislação concursal, tanto o Decreto-Lei nº 7.661/45 quanto a Lei nº 11.101/2005, preserva o direito dos credores de cobrar os coobrigados, fiadores e avalistas, mesmo diante da falência do devedor principal.

6.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 581 e no REsp nº 1.333.349/SP, estabelece que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções contra garantidores, sendo tal entendimento aplicável, com maior razão, ao caso de falência.

7.
Precedentes recentes dos Tribunais reafirmam a possibilidade de prosseguimento da execução em face de avalistas, ainda que a devedora principal tenha falido e suas obrigações tenham sido extintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O avalista responde de forma autônoma e solidária pela obrigação cambial, independentemente da extinção da obrigação do devedor principal falido.

2.
A sentença que declara extintas as obrigações do falido, nos termos do art. 158, VI, da Lei nº 11.101/2005, não extingue a execução ajuizada em face dos avalistas.

3.
A legislação concursal e a jurisprudência consolidada do STJ asseguram a possibilidade de prosseguimento da execução contra garantidores, mesmo diante da falência da devedora principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Mônica Domingues Santos
e
João Luiz Moura Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Id 64128448) que, em “
ação de execução por título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, indeferiu pedido de extinção do processo em virtude do encerramento das obrigações dos sócios, na condição de avalistas da empresa devedora.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 12857571), em síntese, que:
(i)
a dívida executada originou-se de uma nota de crédito comercial contratada pela pessoa jurídica Senpla Engenharia, da qual eram sócios, cuja falência foi decretada no ano de 1998, com o encerramento do processo por sentença em 2023;
(ii)
a decisão que encerrou o processo falimentar declarou extintas as obrigações dos falidos, o que inclui os sócios;
(iii)
uma vez extinta a obrigação da devedora principal por meio do encerramento da falência, a dívida dos sócios, que figuravam como avalistas, também deve ser extinta;
(iv)
descabe manter a cobrança contra os avalistas por uma dívida que não pode mais ser exigida da devedora original;
(v)
o caso de falência, que resulta na extinção das obrigações, é diferente do processo de recuperação judicial, onde as dívidas são novadas, mas persistem; e
(vi)
deve ser anulada a decisão agravada, com a consequente extinção do processo de execução, dada a extinção das obrigações outrora declarada no processo de falência da empresa devedora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, em definir se a sentença que declara extintas as obrigações da empresa falida, nos termos do art. 158, VI, da Lei nº 11.101/05, tem o condão de extinguir a execução ajuizada exclusivamente em face dos sócios que figuraram como avalistas em notas de crédito comercial emitidas pela pessoa jurídica.

Pois bem. Sustentam os agravantes que, estando extinta a obrigação principal da empresa falida (Senpla Engenharia Ltda.), a obrigação acessória dos avalistas também deveria ser extinta, pugnando pela anulação da decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução de origem.

A decisão agravada, por sua vez, rechaçou o pleito sob o fundamento de que o aval é obrigação autônoma e a falência da devedora principal não afeta a responsabilidade dos executados,
in litteris
:

“Indefiro o pedido Id n.º 30769436, pois voluntariamente os executados prestaram aval para o pagamento da obrigação.

Logo, a falência do devedor/contratante não afeta o aval prestado pelos executados, sendo plenamente possível litigar apenas em relação a eles.”

A meu ver, tal entendimento não merece reparo.

A “
ação de execução
” foi ajuizada em 05/08/1998, exclusivamente em face dos avalistas das duas Notas de Crédito Comercial na qual se lastreia.

Diferentemente do alegado pelos agravantes, o direcionamento da execução aos avalistas é juridicamente hígido, haja vista que o aval constitui uma garantia cambial dotada de autonomia e literalidade.

Portanto, o avalista se obriga de forma autônoma e solidária ao pagamento do título de crédito, equiparando-se àquele cujo nome indicar na cártula ou, na ausência de indicação, ao sacado ou emitente.

Em suma: sua obrigação é independente da assumida pelo devedor principal.

Esta autonomia implica que a validade da obrigação do avalista não está condicionada à validade da obrigação do avalizado e eventuais vícios que possam macular a obrigação do devedor principal não se comunicam ao avalista, salvo vício de forma do próprio título.

Quero com isso afirmar que a extinção da obrigação do devedor principal (a empresa Senpla Engenharia Ltda.) em decorrência do encerramento do processo de falência não tem o poder de, por si só, extinguir a obrigação autônoma dos avalistas.

A legislação concursal, tanto o Decreto-Lei nº 7.661/45 (vigente à época da decretação da quebra), quanto a atual Lei nº 11.101/2005, é clara ao resguardar o direito dos credores em face dos coobrigados, fiadores e avalistas do falido.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, aplicável aos processos de recuperação judicial, mas cujo princípio se estende à falência, dispõe que “
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”. De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento, consolidado na Súmula nº 581, de que: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
”

Embora o enunciado sumular trate de recuperação judicial, a
ratio decidendi
é a mesma: a autonomia das garantias. Se na recuperação, onde há uma novação das dívidas, a execução contra os garantidores prossegue, com muito maior razão deve prosseguir no caso de falência, onde a extinção das obrigações do falido constitui uma consequência do esgotamento do procedimento concursal, sem que isso represente quitação plena em face dos garantidores autônomos. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’.

2. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.333.349/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014, DJe de 02/02/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO.
FALÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DE AVAL. AUTONOMIA COM RELAÇÃO À DÍVIDA PRINCIPAL. INEXISTINDO IMPEDIMENTO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS
. PROVIMENTO. Recurso contra decisão que, em ação de execução, instou o exequente a informar se pretendia a conversão da ação em habilitação de crédito no âmbito da falência da devedora principal, sob pena de extinção do feito. Dentre os executados na demanda de origem, apenas a sociedade Metalúrgica Moldenox Ltda figura no polo ativo da falência, sendo que a dívida pelos agravados é oriunda de aval, sendo, portanto, autônoma com relação à dívida principal, inexistindo impedimento ao prosseguimento da execução com relação aos avalistas. Matéria em questão que foi objeto de recurso especial representativo de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Em caso de falência da devedora principal é plenamente possível o regular prosseguimento da ação de execução contra os avalistas, uma vez que sua obrigação é autônoma
. Recurso provido.”

(TJRJ, Décima Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0047617-48.2023.8.19.0000, rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Júnior, julgado em 07/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. FALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AVALISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1)
O pedido de recuperação judicial ou a decretação da falência do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por ausência de previsão legal
.

2) Recurso não provido.”

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 2795518-02.2023.8.13.0000, rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, julgado em 07/02/2024, publ. DJe em 09/02/2024)

Em que pese a transcrição pelos agravantes de relevante precedente da Justiça Federal (Id 12857571, p. 5), salta aos olhos a sua inaplicabilidade do caso concreto, tendo em vista versar sobre a responsabilidade tributária dos sócios, ou seja, matéria de direito público, regida pelo Código Tributário Nacional, cuja natureza e pressupostos são distintos da garantia cambial do aval, que é um instituto de direito privado e empresarial.

Portanto, acertada a decisão agravada ao indeferir o pedido dos agravantes de que fosse extinta a lide executiva, porquanto seu prosseguimento não é afetado pela falência da devedora principal, que continuam obrigados ao pagamento da integralidade do débito.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.